Tribunal: TJMT
Processo: 0012826-90.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012826-90.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON LERIANO DE CARVALHO - CPF: 383.988.341-53 (RECORRIDO), LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 032.746.551-47 (RECORRIDO), IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 906.291.401-20 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 603.790.301-87 (RECORRIDO), PAULO CESAR COSTA DA SILVA - CPF: 051.025.211-79 (RECORRIDO), BENEDITO FARIAS DA SILVA - CPF: 788.099.401-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAURI LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), DAURI LIMA DOS SANTOS - CPF: 837.785.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
– 2. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE: BENEDITO FARIAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BENEDITO FARIAS DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 12826-90.2016.811.0042, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II ambos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 161434784 - Pág. 17, a defesa técnica do recorrente pugna exclusivamente o
decote das qualificadoras
referente ao
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório; e, por fim,
prequestiona
dispositivos legais correlatos à pretensão de mérito.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 161434784 - Pág. 35/41, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão vista no ID 161437761, sendo a r. pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 163112676, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
BENEDITO FARIAS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que
no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 10h49, na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, situada no Centro Político Administrativo, nesta capital, o ora recorrente tentou matar a vítima
Dauri Lima dos Santos,
lhe desferindo um golpe com uma enxada, cujo intento homicida não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que o ofendido logrou fugir do ataque e recebeu pronto atendimento médico.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o d. magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a pretensão recursal ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
argumentando o recorrente que não encontra amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona e a entendimento esposado por este eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, está exposto no
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe, “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” –
destaquei.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

No caso em comento, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
“em razão da discussão travada entre a vítima e o acusado, o que mantenho, pois, independente do conteúdo da mesma, além de não

ser manifestamente improcedente, a futilidade é ressaltada diante da desproporção da reação do acusado, que com golpes de enxada atentou contra uma vida.”
(ID 161434784 - Pág. 9).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que, além de ser parco o acervo probatório dos autos, o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo desentendimento anterior entre a vítima e o recorrente, seria assaz a evidenciar a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a fúria do acusado diante de suposta brincadeira externada pela vítima no ambiente de trabalho.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pelo acusado na fase policial (ID 161434783 - Pág. 18/20), aliadas às assertivas apresentadas pela testemunha
José Alexandre da Silva
, enquanto encarregado responsável pelo trabalho desempenhado tanto pela vítima quanto pelo réu, e do agente público
Leonardo Oliveira da Costa
que atendeu a ocorrência (ID 161434783 - Pág. 161), permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a ameaça alardeada pela i. defesa técnica não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Por sinal, a questão foi exposta na r.
decisum
de pronúncia, tendo o d. juízo
a quo
motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, ponderou que após a prisão do réu, este teria confessado ser o autor do ilícito, porquanto ao expor seu descontentamento com a brincadeira realizada pelo ofendido, este teria o reprimido, e nesse contexto descreveu:
“perdi o jeito e fui pra cima dele. Ele me ameaçou falando que mais tarde eu ia ver com ele. Nisso eu peguei a enxada e bati nele com o cabo” sic
ID 161434783 - Pág. 19.

A mesma informação constou das declarações em juízo (ID 147281235 - Pág. 152) da mencionada testemunha
José Alexandre
,
tomando conhecimento de que o ilícito teria sido cometido pelo réu, logo depois do ofendido ter-lhe pedido mais material [concreto] e o motivo decorreria do
descontentamento deste em relação ao comportamento ostentado pela vítima
, mesmo ciente de que era comum certo grau de descontração entre os empregados.

Conquanto o réu não tenha sido ouvido em juízo, sendo, inclusive, decretada sua revelia (ID 161434783 - Pág. 160), os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa, sem olvidar que a disparidade entre a ameaça narrada e a atitude adotada pelo acusado também é referida na confissão extrajudicial do réu (ID 161434783 - Pág. 18), novamente, remetendo à possível motivação fútil do ilícito.

Em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito
, ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 68.033/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 1/2/2013
.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que
“a vítima foi surpreendida pelos golpes de enxada enquanto estava trabalhando de costas para o acusado, o que dificultou sua defesa.” sic
ID 161434784 - Pág. 9.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas pela mencionada testemunha
José Alexandre,
bem como anotadas nos laudos periciais encontradiços no ID 161434783 - Pág. 57 e 79, e ilustradas no respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 161434783 - Pág. 62/63, destacando a posição da lesão sofrida, na
região retro auricular direita
, o que pode ter feito com que ela não percebesse a aproximação do acusado.

Ademais, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, é de se ver que as declarações da vítima reverberaram em juízo na medida em que a testemunha
José Alexandre
pondera que o ilícito teria ocorrido logo após a vítima ter solicitado que o recorrente preparasse mais concreto, tendo a vítima
Dauri
declarado na fase policial
“de repente foi surpreendido com um golpe de enxada que atingiu a parte de trás da orelha”
, tendo como reação de defesa, apenas fugir de seu agressor (ID 161434783 - Pág. 40), até o momento em que a mencionada testemunha interferiu e logrou conter o réu.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.o, inc. II e IV, do Código Penal
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BENEDITO FARIAS DA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o
12826-90.2016.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023